Tribunal: TJBA
Processo: 0500645-57.2015.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500645-57.2015.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL ALFREDI DE MATOS, HERMANO ADOLFO GOTTSCHALL SOUTO NETO

APELADA: DIPAWA NORDESTE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUTORA LTDA.

Advogado(s)
:
DANTE MENEZES SANTOS PEREIRA, MARCELO NEVES BARRETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. FALHA NO FUNCIONAMENTO DE GERADOR DE ENERGIA. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INJUSTA. DANO MATERIAL E DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S.A., contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória, ajuizada pela DIPAWA NORDESTE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUTORA LTDA., julgada procedente para declarar inexigível a dívida questionada, condenar a
R
é ao pagamento de indenização por dano materia
l,
no valor de R$ 8.924,12
(oito mil, novecentos e vinte e quatro reais e doze centavos)
, dano mora
l
de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
, além de determinar a retirada do nome da
A
utora dos cadastros de inadimplentes.

II. QUES
TÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a locadora do gerador de energia responde pelos vícios de funcionamento do equipamento; verificar se a cobrança realizada e a consequente negativação da locatária são legítimas;
constatar
a existência de dano moral e material indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
J
ulgador de primeiro grau aplica corretamente o princípio do livre convencimento motivado, analisando os documentos e provas constantes
d
os autos para concluir pela procedência do pedido
autoral
.

4. Restou comprovado que os geradores locados apresentaram falhas operacionais significativas, inclusive após substituição e manutenção realizadas pela própria locadora, sem demonstração efetiva de culpa exclusiva da locatária.

5. A tese de mau uso do equipamento pela Demandante não encontra respaldo suficiente nas provas produzidas, sendo irrelevante a alegação de responsabilidade exclusiva da locatária, diante da ausência de advertência técnica adequada ou fiscalização pela Demandada.

6. Documentos técnicos e comunicações demonstram envolvimento direto da Acionada, na assistência e substituição dos equipamentos, afastando a alegação de que a manutenção seria exclusivamente da Requerente.

7. A cobrança das notas fiscais emitidas revelou-se indevida, pois inexistente prestação regular do serviço, o que torna inexigível a dívida e ilegítima a negativação decorrente.

8. Os danos materiais foram comprovados, mediante documentos que atestam gastos com substituição de peças e prejuízos operacionais, resultantes das falhas no fornecimento de energia.

9. No tocante ao dano moral, restou caracterizada ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, em razão da inscrição indevida nos cadastros restritivos de crédito, sendo o abalo presumido, conforme a Súmula nº 227, do STJ.

10. O valor fixado para a indenização moral (R$ 2.000,00 – dois mil reais) mostra-se proporcional e adequado, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.

11.
Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

12.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 52, 186, 566 e 927; CPC/2015, arts. 371, 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; TJ-BA, APL nº 0000643-48.2010.8.05.0080, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 15.08.2017; TJ-BA, APL nº 0567726-28.2014.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 10.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
0500645-57.2015.8.05.0250
,

oriundos da Comarca de
Simões Filho
, em que figura como Recorrente
A GERADORA ALUGUEL DE M
Á
QUINAS S.A.
, sendo

Recorrida
a
DIPAWA NORDESTE IND
Ú
STRIA, COM
É
RCIO E CONSTRUTORA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.